Tribunal: TJSP
Processo: 1003021-27.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio. Sentença que julgou improcedente a ação por ausência de comprovação de direitos de meação sobre o bem imóvel. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Separação de fato ocorrida antes da aquisição do bem. Fato incontroverso. Incomunicabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.